Tribunal: TJMT
Processo: 1010705-96.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010705-96.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL No 6.040, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2016, DE CUIABÁ – MT - COMERCIALIZAÇÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTÁDIOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – OMISSÃO INEXISTENTE - FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MÉRITO – DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE QUESTÕES INCAPAZES DE MODIFICAR O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE DE ARGUMENTOS FUNDADOS EM SIMPLES DISCORDÂNCIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração se prestam a sanar vícios específicos (cf. rol do art. 1.022 do CPC) que maculem o conteúdo da decisão recorrida, possibilitando ao julgador (monocrático ou colegiado) a possibilidade de perfectibilizar o pronunciamento judicial. 2. “De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão” (STJ - AgRg no AREsp 462.735/MG, julgado em 18/11/2014, DJe 04/12/2014). 3. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

ÓRGÃO ESPECIAL

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1010705-96.2019.8.11.0000

(interposto nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1010705-96.2019.8.11.0000 – Classe 95 - CNJ) – CUIABÁ/MT

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ/MT contra o v. acórdão do Órgão Especial deste eg. TJMT que, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1010705-96.2019.8.11.0000, à unanimidade, julgou o pedido procedente, para declarar a inconstitucionalidade da Lei municipal no 6.040, de 16 de fevereiro de 2016, de Cuiabá – MT, que dispõe sobre a autorização e a regulamentação da venda e do consumo de bebidas alcoólicas em estádios e arenas desportivas na cidade de Cuiabá – MT
(cf. Id no 28545451).

A embargante afirma que o acórdão se omitiu quanto as teses de que a Lei Municipal discutida na presente ação fomenta a livre iniciativa, gerando inúmeros empregos,
“na medida em que comerciantes auferem seu ganho durante as partidas esportivas”,
e de que
“a vedação de bebida alcoólica em estádio pode inibir que espectadores frequentem aquele ambiente”.

Finaliza, alegando que durante a vigência da Lei n° 6.040/16 não há notícia de crescimento de violência durante as práticas esportivas nas arenas e estádios.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas todas as omissões indicadas (cf. Id no 2313977).

Nas contrarrazões de Id no 24843976, os agravados refutam os fundamentos recursais, pugnando pela rejeição dos declaratórios e, ainda, pela imposição de multa por litigância de má-fé.

Decorreu o prazo, sem a apresentação de contrarrazões ao recurso.

A Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional opiou pela rejeição dos embargos (cf. Num. 35832476).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 04 de março de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração se caracterizam como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que o embargante aponte de forma clara, precisa e, sobretudo, fundamentada em que(ais) ponto(s) da decisão impugnada residiria(m) a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada, permitindo, então, ao julgador (monocrático ou colegiado) a perfectibilização do pronunciamento judicial.

No caso, para justificar a interposição recursal, a embargante indica a presença de omissões no acórdão, argumentando, em síntese, que os fundamentos decisórios não enfrentaram e nem se manifestaram sobre questões arguidas nas razões da ação e que seriam capazes de modificar o desfecho do julgamento.

Em revisão da discussão da ação e das razões de decidir adotadas no acórdão embargado, realmente não localizei nenhuma omissão que comprometesse a higidez do julgado e/ou que pudesse vir a influenciar de algum modo no julgamento do mérito da ação, cumprindo asseverar que, “
de acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão
” (AgRg no AREsp 462.735/MG, julgado em 18/11/2014, DJe 04/12/2014).

Tampouco divisei a necessidade de maior esclarecimento ou aprofundamento da matéria enfrentada, ao contrário, a constatação foi a de que os fundamentos decisórios entregaram, de modo claro e objetivo, os motivos pelos quais a pretensão recursal não foi acolhida e a sentença foi confirmada, tendo sido apreciados todos os pontos relevantes e necessários à resolução da controvérsia apresenta, com detalhada e minuciosa análise dos fatos e conceitos jurídicos que envolvem a matéria de mérito, com exposição pormenorizada quanto à norma jurídica observada à hipótese, assim como a interpretação dada ao seu conteúdo e a sua aplicação ao caso em análise, levando-se em consideração os fatos e particularidades desta lide. Não havendo, pois, qualquer omissão a ser suprida.

No caso, o simples fato de o acórdão não ter discorrido sobre o cenário de fomentação à livre iniciativa é irrelevante, já que tais argumentos não supririam a inconstitucionalidade formal da lei, que extrapolou os limites da competência legislativa municipal, uma vez que não guarda compatibilidade com a Lei 10.671, de 15 de maio de 2003, denominada Estatuto do Torcedor, que proíbe, em todo o território nacional, porte de bebidas alcoólicas em eventos esportivos.

Reedito, por esmero, o tópico decisório que versou sobre a questão:

“Sem maiores delongas, resta claro que a lei municipal apontada extrapolou os limites da competência legislativa, não se tratando de mera regulamentação da norma geral, afinal, não há falar em preenchimento de lacunas quando a nova norma transgride a lei federal já existente, ademais, regulada a matéria pela União e pelo Estado, não há espaço para a atividade normativa municipal, sendo oportuno ressaltar que “se o ente competente exaure a matéria, não poderá ser limitado por quem tem a opção de complementar à disciplina adotada” (RE no 586.224/SP, Relator Ministro Luiz Fux)” (...)
.

Feitas essas considerações, não vejo motivo algum para acolher os embargos de declaração, já que a discordância da parte não é motivo suficiente a sustentar a interposição recursal, não adiantando transvestir o inconformismo com roupagem de uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC para romper a barreira da vedação de reapreciação do mérito por meio dos embargos de declaração.

Por tais fundamentos, rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020